Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717878-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. D E S P A C H O Nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se LEXANDRE RODRIGUES DA SILVA para, querendo, manifestar-se acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas pelos apelados. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora